Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-10.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. VENDEDOR E ENTREGADOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. DOENÇAS OCUPACIONAIS. RESTRIÇÃO LABORATIVA. INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO HABITUAL E PARA AS ATIVIDADES QUE EXIJAM CARREGAMENTO DE PESO E SOBRECARGA SOBRE A COLUNA VERTEBRAL. LESÃO CONSOLIDADA E MULTIFUNCIONAL. GÊNESE ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. AFERIÇÃO. REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE COMO MEDIDA ANTECEDENTE A EVENTUAL APOSENTAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ASSEGURAÇÃO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA APÓS A REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE CAPAZ DE GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DO SINISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente ou lesão que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira em sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a afetação temporária da capacidade de trabalho do segurado.
2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias da gênese acidentária e laborativa da patologia que o acometera, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até que recupere a capacidade para o exercício da atividade habitual ou seja reabilitado em outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência ou, caso considerado irrecuperável, seja aposentado por invalidez.
3. Apurado que as lesões que afetaram o segurado o incapacitaram definitivamente para o exercício de suas atividades habituais, não o incapacitando, contudo, completamente de forma a ensejar sua aposentação, deve ser incluído em programa de reabilitação profissional de forma a ser readaptado em atividade compatível com a capacidade que lhe remanesce, notadamente porque a aposentadoria por incapacidade tem como premissa a completa e integral incapacitação do segurado.
4. Concluindo o programa de reabilitação profissional com êxito, resultando na reinserção do segurado no mercado de trabalho, cessa o fato gerador do auxílio-doença que lhe fora destinado, devendo-lhe, em contrapartida, ser assegurada a fruição de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação daquele benefício, na medida em que, conquanto não tenha sido acometido por sequelas que determinassem sua completa e integral incapacitação, a redução da sua capacidade laborativa decorrente da gênese acidentária e laborativa da patologia que o acometera, refletindo na contraprestação remuneratória que auferirá, enseja que seja contemplado com a compensação indenizatória assegurada pelo legislador (Lei no 8.213/91, art. 86).
5. Submetendo-se o obreiro a Programa de Reabilitação Profissional que o repute irrecuperável e impassível de reabilitação em atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, deixará de perceber o auxílio-doença acidentário que lhe fora deferido e será contemplado com a aposentadoria por invalidez acidentária, que lhe será devida a partir do dia imediatamente seguinte ao da cessação daquele benefício, conforme disciplina normativa encartada nos artigos 62 e 43, caput, ambos da Lei 8.213/91.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.